Tribunal: STF
Processo: Rcl 39235
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Mandado de Segurança nº 0004669.24.2018.8.17.0000, o qual confirmou a reprovação da parte reclamante, no exame psicotécnico, no concurso público para provimento de cargos de Médico Legista da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco. 
    Sustenta-se que o ato reclamado viola o contido na Súmula Vinculante nº 44.
    Afirma-se que se submeteu ao referido concurso público e que o edital do certame previa a realização de uma fase para avaliação psicológica dos candidatos. Contudo, articula com a ausência de previsão legal para a exigência dessa prova no concurso. 
    Defende-se, ainda, que (eDOC 1, p. 4): 
    “(...) a Lei Complementar Estadual (PE) 137, de 31 de dezembro de 2008, que criou, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Defesa Social, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV, que inclui o cargo de médico legista, estipula, em seu art. 10, que ‘O ingresso nos cargos que compõe o Grupo Ocupacional Polícia Civil dar-se-á através de concurso público, que deve ser realizado em DUAS ETAPAS, ambas de caráter eliminatório e classificatório, constando a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda de curso de formação’, e que não há previsão legal que ampare a eliminação da reclamante em razão de suposta inaptidão na Avaliação Psicológica.”
     Dessa forma, aduz com o desrespeito à Súmula Vinculante nº 44, uma vez que a legislação a que se submete a Secretaria de Defesa Social somente prevê duas etapas para o certame a que se submeteu. 
    Requer a concessão de medida liminar, para a suspensão do ato administrativo reclamado, até o julgamento de mérito da presente Reclamação, a fim de possibilitar a matrícula dos candidatos no Curso de Formação de Oficiais.
    Por fim, entende que deve ser amparada por legislação específica ao cargo ao qual pretende ocupar, qual seja, a Lei Complementar nº 137, que rege a carreira de médico legista; e não, a Lei Estadual n º 6.425 – Estatuto do Policial). 
    Pleiteia-se a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão reclamada e determinar a reintegração da reclamante ao certame. Ao final, requer a anulação do ato reclamado, cassando-se ó acórdão recorrido (eDOC 1, p. 20).
    É o relatório. Decido. 
    A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões (artigo 102, inciso I, alínea ‘l’ da Constituição Federal), ou em caso de descumprimento e aplicação equivocada de Súmula Vinculante (art. 103-A, §3º do texto constitucional).
    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante tem como causa de pedir o alegado descumprimento da Súmula Vinculante º 46, cujo teor é o seguinte: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
    Da análise dos autos, contudo, entendo não haver violação ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 44.
    O ato reclamado considerou que a Lei Estadual nº 6.425/1972 – Estatuto Policial -, em seu artigo 10, prevê a necessidade de aprovação em exame psicotécnico para provimento de todos os cargos integrantes da carreira da Polícia ao fundamento de que (eDOC 25, p. 7): 
    “Em que pese a natureza eminentemente intelectual do cargo de médico-legista, é certo que, por exercer a função policial como os outros cargos, deve guardar temperamento adequado, como emana dos dispositivo transcrito.”
    Tendo em vista que a agravante não logrou convelir os fundamentos da decisão reclamada, verifico atendida a necessidade indicada na Súmula Vinculante 44, não se podendo falar em violação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SÚMULA VINCULANTE 44.
    1. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a validade do exame psicotécnico, como requisito para o ingresso nas carreiras militares do Estado de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual nº 10.123/1968. Precedentes.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.239-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.03.2018)
    “RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 44.
    1. Consignada pela Corte reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, a decisão reclamada se encontra, pois, em absoluta consonância com a Súmula Vinculante 44.
    2. Consabido que a via estreita da reclamação não pode ser utilizada para reexame do ato reclamado, porquanto não se presta à substituição de espécie recursal, não compete ao STF, na presente ação, aferir o acerto, ou não, da interpretação ofertada pela Corte reclamada aos dispositivos legais norteadores do decisum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.961-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.11.2017)
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada o pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
      Documento assinado digitalmente